Tribunal: TJES
Processo: 5005623-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005623-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR PEREIRA BORGES

AGRAVADO: GRUPOCRED - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE REQUER A PRODUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não implica a automática inversão do ônus de custeio da prova pericial.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova, conforme a regra do art. 95 do CPC.

Recurso desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005623-87.2025.8.08.0000

Agravante:
Júlio César Pereira Borges

Agravados:
Grupocred - Consultoria e Assessoria Ltda. e Outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Júlio César Pereira Borges contra a decisão de id. 33484629, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em desfavor de Grupocred - Consultoria e Assessoria Ltda. e Marcelo Pereira Batista, na qual o Magistrado de origem deferiu a produção de prova pericial requerida pelo embargante, determinando que este arque com os custos correspondentes.

Nas razões recursais de id. 13180608, o agravante sustenta em síntese que: (a) trata-se de típica relação de consumo, o que justifica a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC; (b) foi vítima de dolo por parte do agravado, tendo sido induzido a assinar contrato de prestação de serviços com empresa que sequer conhecia, acreditando tratar-se de documentos do financiamento imobiliário; (c) a inversão do ônus da prova deve acarretar também a inversão do custeio da prova pericial; e (d) não possui condições financeiras de antecipar os honorários periciais.

Decisão liminar proferida no id. 13283081, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 13745991.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a inversão do ônus da prova acarreta a inversão do ônus de custeio da prova pericial, em razão da hipossuficiência do agravante e da natureza da relação jurídica.

O agravante fundamenta sua pretensão na sua alegada hipossuficiência decorrente de relação de consumo e na necessidade de inversão do ônus da prova, pretendendo transferir aos agravados a obrigação de custear os honorários periciais.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a inversão do ônus da prova não implica a obrigatoriedade de custeio da prova pericial pela parte contra quem foi invertido o ônus, mas apenas a transferência da responsabilidade pela produção da prova"
, sendo certo que
"a parte que requer a prova pericial é responsável pelo pagamento dos honorários periciais, mesmo que haja inversão do ônus da prova"
(REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

Em harmonia, esta Corte tem decidido que
"nas relações de consumo, a responsabilidade pelo custeio da prova pericial é do autor da ação, quando este a requer. Assim, mesmo nos casos em que compete ao réu provar sua defesa (mediante inversão do ônus da prova), não se pode obrigá-lo a arcar com os gastos decorrentes de prova pericial solicitada pelo autor da ação. Isso porque, as regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial"
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006474-34.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, Julgado em 19.06.2023).

Em sintonia:

“A inversão do ônus da prova não indica a necessária inversão da responsabilidade do custeio da perícia, devendo ser seguida a regra do art. 95, do CPC.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003833-73.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19.04.2023)

“A inversão do encargo probatório não implica, necessariamente, na imposição do ônus econômico da produção da prova, mas sim do ônus processual, de modo que a parte pode optar por não arcar com o encargo e se submeter aos efeitos decorrentes da não produção da respectiva prova.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010581-24.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18.04.2023)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão, pois está em conformidade com a jurisprudência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.